Tribunal: STF
Processo: ARE 1506896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 150, § 1º, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06).



    CRIME DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DA OFENDIDA QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADEMAIS, DELITO QUE SE APERFEIÇOA MESMO SEM A OCORRÊNCIA DE DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 Comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes da vítima, ratificados pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, que o réu, mediante chutes e socos na porta, tentou invadir a residência de sua ex-companheira, incogitável o acolhimento do pedido absolutório.



    2 Nada obstante a disposição contida no art. 158, caput, do Código de Processo Penal, atualmente vigora o princípio da persuasão racional, em que o magistrado pode formar o seu convencimento com base em qualquer elemento probatório admitido. Dessa forma, a comprovação da materialidade do crime não necessariamente precisa ocorrer por meio de laudo pericial.



    3 O delito descrito no art. 150 do Código Penal se aperfeiçoa com o mero ingresso do agente no domicílio da vítima sem autorização, de forma que é prescindível a ocorrência de dano material para a sua caracterização, o que reforça a desnecessidade de exame técnico.



    DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OFENDIDA NÃO CONSENTIU COM A APROXIMAÇÃO DO AUTOR. EVENTUAL ANUÊNCIA QUE NÃO POSSUIRIA O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A INFRAÇÃO PENAL. CRIME FORMAL, QUE VISA TUTELAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. LESÃO AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. OPÇÃO CONDENATÓRIA IRRETOCÁVEL.



    Evidenciado que o réu descumpriu medidas protetivas judicialmente, é irrelevante eventual consentimento da ofendida com a aproximação, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a administração da justiça.



    PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA OFENDIDA. NÃO CABIMENTO. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, IV, DO CPP, E NO ART. 9º, § 4º, DA LEI N. 11.340/06. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DANO MORAL QUE É PRESUMIDO EM CASOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMA N. 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO IRRETOCÁVEL.



    1 A disposição contida no art. 387, IV, do CPP, agora complementada pelo art. 9º, § 4º, da Lei n. 11.340/06, abarca a possibilidade de o juízo criminal fixar indenização para a reparação de danos morais sofridos pela vítima, desde que, segundo a jurisprudência, exista pedido expresso do órgão acusatório a respeito.



    2 "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, REsp n. 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28/2/2018).



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR CORRESPONDENTE AO TRIPLO DA QUANTIA MÁXIMA PREVISTA. PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    1 Embora o art. 8º, § 4º, da Resolução CM n. 5 de 2019, preveja a possibilidade de arbitrar honorários até o limite de 3 (três) vezes o valor máximo descrito no Anexo Único, tal majoração é restrita a situações excepcionais.



    2 Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 5 de 10 de abril de 2023 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente